Tribunal: TJDFT
Processo: 0702866-73.2021.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702866-73.2021.8.07.0020 APELANTE: KEILA RODRIGUES DE MORAES, BANCO ITAUCARD S.A., ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO ITAUCARD S.A., KEILA RODRIGUES DE MORAES DECISÃO A apelante-autora, Keila Rodrigues de Moraes insurge-se contra a r. sentença (id. 32394875) que julgou parcialmente procedente a sua pretensão apenas para condenar os apelados a restituírem os valores indevidamente cobrados a título de seguro prestamista e Itauvida Mulher Personalité, conforme informação de id. 32394812, págs. 11/12. A r. sentença foi disponibilizada no DJE do dia 5/11/2021 (sexta-feira) e publicada no dia 8/11/2021 (segunda-feira), mesma data em que a apelante-autora tomou ciência do ato judicial conforme certidão id. 32394890. O prazo para a interposição de apelação iniciou-se no dia 9/11/2021 (terça-feira) e, considerando o prazo de quinze dias úteis, expirou no dia 30/11/2021 (terça-feira). Ressalta-se que, diferente do alegado pela apelante-autora, o dia 30/11/2021 é feriado apenas na esfera distrital, não aplicável a este TJDFT que observa o calendário federal, e que tem expediente forense normal nessa data, conforme se verifica, inclusive, pelo calendário disponibilizado na página de internet. O apelo da autora foi protocolado no dia 1/12/2021 (id. 32394882), portanto, fora do prazo previsto no art. 1.003, §5o, do CPC. Desse modo aplicável o art. 932, III do CPC/2015, que dispõe: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Isso posto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 87, III do RITJDFT e no art. 932, III do CPC/2015, por ser manifestamente inadmissível. Uma vez que alguns dos contratos relacionados no documento de id. 32394812, págs. 11/12 não estão mais vigentes, intimem-se as partes para que se manifestem sobre a eventual prescrição da pretensão da autora de restituição dos valores indevidamente cobrados a título de seguro prestamista. Intimem-se. Brasília - DF, 9 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora